Tribunal: TJPA
Processo: 0006114-38.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006114-38.2013.8.14.0032

APELANTE: CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006114-38.2013.814.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS ANTÔNIO SANTOS VIEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
. TESE ACOLHIDA.
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
24/02/2014
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do
artigo 109, IV c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal
. Pena em concreto fixada em
3 (três) ano de reclusão e mais 300 (trezentos) dias-multa
. Prescrição verificada em
8 (oito) anos
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
.
Transcurso do lapso temporal de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias,
entre a prolação da sentença até a presente data.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006114-38.2013.814.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS ANTÔNIO SANTOS VIEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre-PA
, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, sendo substituída por pena restritiva de direitos,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.13451124)

Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes. (id.13451124)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.13451128-pág.2)

IPL. (id.13451128-pág.11)

Narrou a
denúncia, (id.
13451130),
que no dia 30/11/2013, por volta das 00hs10min às proximidades do estabelecimento comercial denominado “Barzinho e Violão”, localizado na Rua 1ª de Maio, Cidade Alta, no município de Monte Alegre, pela polícia militar que realizou a prisão em flagrante do denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Decisão de Notificação do réu. (id.13451130)

Resposta à acusação. (id.13451132)

Recebimento da Denúncia
07 de fevereiro de 2014
. (id.13451132)

Termos de Audiência. (id.13451133; 13451134; )

Em sentença prolatada em
24/02/2014
(id. 15782824), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.13451139
)
,
a Defensoria Pública requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.13451140
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.19712533), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
..

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre-PA
, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, sendo substituída por pena restritiva de direitos,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, o que impede a análise do mérito recursal.

Considerando o tempo transcorrido desde a publicação da sentença penal condenatória até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que da data da publicação da sentença
24/02/2014
(id. 15782824
)
até a presente data transcorreram mais de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 114, do CPB). No nosso caso a pena aplicada fora de 3 (três) anos e 300
(trezentos) dias-multa
, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos. Desse modo, como transcorreram mais de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (id.
15782824
), datada no dia
24/02/2014
, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV, 110, §1º e art. 109, IV, todos do Código Penal.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 08 (OITO) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do
artigo 109, IV, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal
, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
24/02/2014)
e a presente data transcorreram
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do CPB
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
art. 33 Lei nº 11.340/2006,
imputado ao apelante

CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
12 de agosto
de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024